Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte requerente visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) interpelação judicial para compelir o réu a dar explicações sobre publicações feitas em rede social (ii) e. Juízo a quo determinou que o autor emendasse a petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à petição inicial atendeu satisfatoriamente à determinação judicial, notadamente no que se refere à adequação da causa de pedir e do pedido ao procedimento comum cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV). Indefere-se a petição inicial cuja diligência de emenda não for cumprida (art. 321, parágrafo único).
5. O legislador conferiu à notificação, à interpelação judicial e ao protesto natureza de procedimentos de jurisdição voluntária, cujo objetivo é conferir publicidade e segurança jurídica a comunicações ou manifestações de vontade (CPC, arts. 726 a 729). O provimento jurisdicional decorrente desses procedimentos é de natureza unicamente declaratória e comunicativa, sem aptidão para gerar imposição de condutas (comissivas ou omissivas), pois, com a realização da citação, opera-se o exaurimento do rito.
6. No caso concreto é de se constatar que o autor buscou compelir o réu a dar explicações sobre publicações feitas em rede social e, ainda, que se retratasse ou se abstivesse de associar seu nome a determinadas expressões, o que escapa ao procedimento de jurisdição voluntária.
7. Em virtude do descumprimento da parte em sanar vícios essenciais, após a oportunidade concedida pelo e. Juízo de origem, inexiste violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da boa-fé ou da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 321, 726 a 729; CP, art. 144
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na IJ no. 159/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 08.09.202; TJDFT, acórdão 1173049, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe 28.05.2019, acórdão 1711305, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 16.6.2023.